Tribunal: TJSP
Processo: 0010305-92.2022.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
ÇÃO DE PENSÃO POR MORTE – ALEGAÇÃO DA APELANTE DE QUE A AUTORA NÃO REALIZOU O RECADASTRAMENTO NO PRAZO E FORMA CORRETOS – SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO – RESTABELECIMENTO – PERTINÊNCIA – DOCUMENTOS APRESENTADOS DURANTE O PROCESSAMENTO DOS AUTOS – AÇÃO PROCEDENTE – RECURSO NÃO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. Apesar da autora não ter enviado os documentos necessários ao recadastramento, no tempo e modo estabelecidos pela ré, tal ausência foi suprida quando distribuiu a ação requerendo o restabelecimento do benefício, quando juntou todo o necessário. A prescrição quinquenal somente atinge as parcelas vencidas em prazo superior aos 5 anos antes do ajuizamento da ação, pois o fundo de direito não é afetado. Para casos de cobrança judicial, a correção monetária deve ser calculada com base na tabela prática do TJSP, e os juros moratórios aplicados como constou da sentença, a partir da citação.
(TJSP; Apelação Cível 0010305-92.2022.8.26.0577; Relator (a): Paulo Ayrosa; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro de São José dos Campos - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/03/2024; Data de Registro: 21/03/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Previdência privada

Relator(a):

Paulo Ayrosa

Comarca:

São José dos Campos

Órgão julgador:

31a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

19/03/2024

Data de publicação:

21/03/2024

Ementa:
PREVIDÊNCIA PRIVADA – AÇÃO DECLARATÓRIA - RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO DE SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE – ALEGAÇÃO DA APELANTE DE QUE A AUTORA NÃO REALIZOU O RECADASTRAMENTO NO PRAZO E FORMA CORRETOS – SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO – RESTABELECIMENTO – PERTINÊNCIA – DOCUMENTOS APRESENTADOS DURANTE O PROCESSAMENTO DOS AUTOS – AÇÃO PROCEDENTE – RECURSO NÃO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. Apesar da

Ementa:
PREVIDÊNCIA PRIVADA – AÇÃO DECLARATÓRIA - RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO DE SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE – ALEGAÇÃO DA APELANTE DE QUE A AUTORA NÃO REALIZOU O RECADASTRAMENTO NO PRAZO E FORMA CORRETOS – SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO – RESTABELECIMENTO – PERTINÊNCIA – DOCUMENTOS APRESENTADOS DURANTE O PROCESSAMENTO DOS AUTOS – AÇÃO PROCEDENTE – RECURSO NÃO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. Apesar da autora não ter enviado os documentos necessários ao recadastramento, no tempo e modo estabelecidos pela ré, tal ausência foi suprida quando distribuiu a ação requerendo o restabelecimento do benefício, quando juntou todo o necessário. A prescrição quinquenal somente atinge as parcelas vencidas em prazo superior aos 5 anos antes do ajuizamento da ação, pois o fundo de direito não é afetado. Para casos de cobrança judicial, a correção monetária deve ser calculada com base na tabela prática do TJSP, e os juros moratórios aplicados como constou da sentença, a partir da citação.